Tribunal: STF
Processo: MS 24660
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 110.791/2021-STF (documento eletrônico 37).



    A União e Ana Carolina Scultori Teles Leiro pleiteiam a homologação judicial de acordo 



     “no sentido de reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à sua nomeação, cuja posse ocorrera em 20/04/2004, afastando-se qualquer direito à eventual indenização correspondente ao período anterior, no qual a impetrante não tenha exercido efetivamente as atribuições do cargo de Promotora de Justiça Militar” (pág. 2 do documento eletrônico 37)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela homologação do acordo e consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil – CPC/2015 (documento eletrônico 41)



    É o relatório. Decido.



     



    Com efeito, o art. 3°, § 3°, do CPC/2015, ao dispor sobre uma das normas fundamentais do processo civil, revela que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ademais, nos termos do art. 932, I, do mesmo diploma processual, incumbe ao relator



    “[...]



    I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;” (grifei).



    Pois bem. Tendo em vista a regularidade da representação das partes e a disposição para realizar a composição, impende reconhecer a viabilidade do acordo. 



     



    Isso posto, homologo o ajuste realizado entre União e Ana Carolina Scultori Teles Leiro e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator